Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726472-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DIVINO CIRINEU DE MOURA, FRANCISCO LUIZ DE SANTANA, JOSE MARIA DE SOUZA, JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA, LAZARO XAVIER DA SILVA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/84, 502 e 884, estes do Código Civil, sustentando que juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios e que não há nos autos “qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários” (id 20533823, pág. 4), fazendo jus, portanto, à retenção dos honorários contratados pelo ente sindical, independentemente da contratação individualizada de seus filiados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal. Para tanto, afirma que, ao vedar a retenção dos honorários advocatícios ad exitum, o acórdão recorrido viola a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a proteção ao objetivo de construção de uma sociedade justa. Os recorridos pedem, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/84, 502 e 884, estes do Código Civil. Com efeito, ao afastar a pretendida retenção dos honorários, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios e no exame de cláusulas contratuais, assentou que no caso concreto não ficou demonstrada a previsão expressa no contrato do direito pleiteado. Assim fez constar o acórdão recorrido: “Na presente hipótese, em que não há essas autorizações dos filiados do sindicato, tampouco a indicação, no contrato, quanto aos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações, descabe a retenção pleiteada pela parte agravante” (id 15864333, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino, por fim, conforme pleiteado pelos recorridos em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012